Tribunal: TJES
Processo: 5022118-12.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022118-12.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JUNIOR LOURENCO PIONTE KOSKY

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022118-12.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JUNIOR LOURENCO PIONTE KOSKY

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, VINICIUS GONRING GONZALEZ - ES40129

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PARADIGMA JURISPRUDENCIAL DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FRAÇÃO INFERIOR. ERRO TÉCNICO CARACTERIZADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação de Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir parcialmente o trânsito em julgado de condenação penal, visando o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, especificamente quanto ao patamar de redução pela atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de redução de pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto) pela presença de atenuante, sem fundamentação concreta, configura erro técnico ou injustiça manifesta passível de correção via revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é admitida para corrigir equívocos na dosimetria da pena quando verificada flagrante injustiça ou erro técnico que extrapole a discricionariedade do julgador. 4. Embora o Código Penal não estabeleça frações fixas para agravantes e atenuantes, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) define a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade. 5. A adoção de fração redutora inferior a 1/6 exige fundamentação idônea e baseada em elementos concretos dos autos, o que não se verificou na sentença de origem, que limitou a redução a 01 (um) ano sobre uma pena-base de 15 (quinze) anos. 6. O julgamento anterior em sede de AREsp pelo STJ não exauriu a discussão sobre a fração da segunda fase, tendo se limitado ao exame das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), o que afasta o óbice da rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido revisional julgado procedente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, redimensionando a reprimenda definitiva para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A aplicação de fração de redução inferior a 1/6 (um sexto) pela incidência de circunstância atenuante exige motivação concreta e idônea.

A ausência de justificativa para a escolha de fração diversa do paradigma jurisprudencial autoriza a retificação da dosimetria em sede de Revisão Criminal por configurar contrariedade ao texto expresso da lei penal (princípio da proporcionalidade).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I CP, art. 65, III, 'd' CP, art. 33, § 2º, 'a'

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 614.998/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020. STJ, REsp n. 2.033.699/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022118-12.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JUNIOR LOURENCO PIONTE KOSKY

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, VINICIUS GONRING GONZALEZ - ES40129

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por Junior Lourenço Pionte Kosky, na qual busca a desconstituição parcial do trânsito em julgado de sua condenação nos autos da ação penal nº 0092917-85.2010.8.08.0035.

Em síntese, o requerente postula a revisão do quantum relativo à atenuante da confissão espontânea, argumentando que a redução deve observar a fração paradigma de 1/6 (um sexto), consolidada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É um breve relato.
Presentes os pressupostos processuais, conheço da revisão criminal.

A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam: I – quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Considerando o escopo de corrigir possíveis erros judiciários ocorridos em processos cujas sentenças transitaram em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a
revisão criminal é meio apto para corrigir equívocos na dosimetria pena,
quando houver flagrante injustiça ou erro técnico que extrapole a margem de discricionariedade conferida ao julgador.

O exame do quantum de redução aplicado à atenuante da confissão espontânea não se revela como mera reiteração de teses defensivas anteriormente apreciadas, mas como dever de controle de legalidade sobre fração que se distancia, sem fundamentação idônea, dos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pelos tribunais superiores.

In casu
, o magistrado a quo aplicou diminuição de apenas 01 (um) ano, critério que foi mantido em sede de apelação e, por via reflexa, no julgamento do AREsp perante o STJ, onde o Ministro Relator limitou-se a replicar o
quantum
originário sem proceder à análise específica da sua adequação proporcional.

Em que pese o Código Penal não estabeleça frações rígidas para as circunstâncias legais (agravantes e atenuantes), a jurisprudência pátria, visando coibir a arbitrariedade e garantir a previsibilidade das sanções, sedimentou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como paradigma de razoabilidade.

Nesse sentido:

"a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior ou inferior a 1/6 para agravar ou atenuar, respectivamente, exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso" (HC n. 614.998/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020)(REsp n. 2.033.699/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

A adoção de fração inferior a este marco demanda fundamentação concreta, baseada em dados específicos dos autos que justifiquem o desvalor da atenuante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A análise do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.062.749 limitou-se ao redimensionamento da primeira fase da dosimetria (circunstâncias judiciais do art. 59 CP), não tendo havido debate exauriente sobre a fundamentação da fração da segunda fase, não havendo que se falar em rediscussão de matéria.

Assim, a aplicação de redução de 01 (um) ano sobre uma pena de 15 anos, sem justificativa idônea, revela-se desproporcional frente ao paradigma adotado pelos Tribunais Superiores, impondo a sua correção.

Sendo assim, mantida a pena-base em 15 (quinze) anos, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça e incidindo a fração de (um sexto), chega-se a pena intermediária de 12 anos e 6 meses de reclusão.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem valoradas na terceira etapa, a reprimenda torna-se definitiva nesse patamar.

Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal e demais termos da condenação.

Em face ao exposto, conheço e julgo procedente o pedido revisional para redimensionar a pena definitiva do requerente para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR AO JULGAR PROCEDENTE

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.